Tribunal: TJMT
Processo: 0060060-76.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060060-76.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Concessão / Permissão / Autorização, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), COMADEMAT-CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.237.891/0001-02 (EMBARGANTE), JUVANIR DE OLIVEIRA - CPF: 361.770.241-49 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO – PRAZO DE 50 ANOS – NULIDADE ABSOLUTA - ACÓRDÃO QUE ENFRENTA E REPELE A TESE DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – OMISSÃO INEXISTENTE – LEI ESTADUAL Nº 11.109/2020 – REGULARIZAÇÃO CONDICIONADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, rejeita a tese de interesse público primário com base na destinação do bem público a grupo religioso específico, ressaltando que a mera existência de projetos sociais, ainda que relevantes, não afasta o desvio de finalidade nem supre a exigência de universalidade do interesse coletivo.

Também não se verifica contradição interna quando o acórdão, com coerência argumentativa, reconhece que a Lei estadual nº 11.109/2020 apenas autoriza regularização por concessão de uso onerosa mediante procedimento administrativo próprio, sem efeito convalidatório automático, razão pela qual sua aplicação ao caso concreto foi corretamente afastada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco funcionam como questionário dirigido ao órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMADEMAT – Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra a sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel nº 001/GPI/COM/SPS/SAD/2012, firmado com o Estado de Mato Grosso, declarando sua nulidade absoluta, com efeitos
ex tunc
(Id 267954757).

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no referido acórdão.

Alega, neste contexto, que o julgamento deixou de enfrentar de maneira clara e objetiva os elementos constantes nos autos que, em seu entender, evidenciam a presença de interesse público justificado na destinação do imóvel, sobretudo pela implementação do projeto social denominado “Residencial Nilda de Paula”, composto por 93 unidades habitacionais destinadas a famílias carentes.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicabilidade da Lei estadual nº 11.109/2020, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu que tal norma prevê a possibilidade de concessão de uso para entidades sociais sem licitação, negou sua aplicabilidade ao caso concreto, sem, segundo a embargante, apresentar justificativas claras.

Por fim, aponta omissão quanto à viabilidade de regularização administrativa da ocupação do imóvel com base na referida legislação estadual, pleiteando manifestação expressa sobre se
“
A eventual irregularidade formal poderia ser sanada mediante conversão do termo de permissão de uso em concessão de uso, conforme prevê a legislação estadual
”
e se
“Há possibilidade de regularização da ocupação do imóvel por meio de procedimento administrativo”.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive com fins de prequestionamento dos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV e LIV; 37,
caput
e inciso XXI; e 170, inciso III da Constituição Federal, bem como dos arts. 45, 47 e 65 da Lei estadual nº 11.109/2020 (Id 270376893).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões às alegações da embargante, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão e destacando que a matéria foi amplamente debatida e fundamentada, não se verificando omissão ou contradição. Ressalta que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, notadamente quando o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e coerente para a conclusão adotada. Ao final, pugna pelo desprovimento dos aclaratórios (Id).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à
nulidade do Termo de Permissão de Uso de Bem Público firmado pelo Estado com a COMADEMAT, pelo prazo de 50 anos, para instalação de templo e projeto social, sem prévia licitação ou demonstração de interesse público primário
, sendo discutida a
aplicabilidade da Lei Estadual nº 11.109/2020
como possível mecanismo de regularização do ato.

O acórdão embargado foi no sentido de manter a sentença que reconheceu a
nulidade absoluta do Termo de Permissão de Uso
, com base na
incompatibilidade do prazo concedido com a natureza precária da permissão
,
ausência de interesse público primário na destinação do bem
e
inexistência de convalidação automática pelo advento da Lei Estadual nº 11.109/2020
, porquanto condicionada a procedimento administrativo próprio e requisitos não demonstrados.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado,
verifica-se que os embargos de declaração não devem ser acolhidos
,
porquanto ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. E isso porque o acórdão recorrido enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, inclusive os que ora se pretende ver novamente discutidos.

Com efeito, a suposta omissão quanto ao interesse público justificado não se sustenta. A questão foi enfrentada expressamente, com fundamento doutrinário e jurisprudencial, esclarecendo-se que, embora existam benefícios sociais promovidos pela entidade permissionária, a destinação do imóvel ao grupo religioso específico compromete a universalidade exigida pelo interesse público primário. O acórdão consignou, com clareza, que o atendimento social promovido pela instituição embargante, ainda que relevante, tende a beneficiar prioritariamente pessoas ligadas à sua confissão religiosa, o que restringe o alcance da atuação e fere o princípio da impessoalidade que rege a administração pública.

Quanto à alegada contradição sobre a aplicabilidade da Lei estadual nº 11.109/2020, tampouco se verifica qualquer vício interno no julgado. A decisão reconhece a existência da norma e expõe com precisão que sua aplicabilidade está condicionada à instauração de processo administrativo específico, com atendimento a exigências legais detalhadas no Decreto Estadual nº 703/2020. Não se trata, portanto, de negar os efeitos da legislação, mas de evidenciar a ausência de demonstração, nos autos judiciais, do cumprimento dos requisitos necessários à sua incidência. A estrutura argumentativa do acórdão revela-se, nesse ponto, absolutamente coerente, afastando a existência de qualquer contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada.

Também não se constata omissão quanto à possibilidade de regularização administrativa. O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que eventual regularização dependeria de providências futuras a serem adotadas pela Administração Pública Estadual, nos termos da legislação de regência. Essa ponderação demonstra que o tema foi sim considerado, embora a conclusão tenha sido desfavorável à pretensão da embargante. Não se pode exigir do órgão julgador manifestação sobre hipóteses meramente conjecturais ou sobre procedimentos administrativos que não foram sequer iniciados ou comprovados nos autos.
Além disso, cumpre destacar que
os embargos de declaração não se prestam a funcionar como um questionário dirigido ao órgão julgador
, destinado a provocar respostas abstratas sobre cenários hipotéticos ou possibilidades administrativas futuras. Tal uso desvirtua a função integrativa do recurso, que deve se limitar à correção de vícios formais do julgamento.

Destarte, não há omissão ou contradição a serem sanadas, restando integralmente hígido o acórdão embargado.

O que se percebe, na verdade, é que a pretensão veiculada nos embargos evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a estreita finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento dos
arts. 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV e LIV; 37,
caput
e inciso XXI; e 170, inciso III da Constituição Federal, bem como dos arts. 45, 47 e 65 da Lei estadual nº 11.109/2020
, convém ressaltar que, mesmo para esta finalidade, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta. Ademais, o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por COMADEMAT – Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão anteriormente prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025